Tribunal: STF
Processo: SL 1287
Classe: SL
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, com requerimento de medida cautelar, ajuizado pelo Estado do Piauí, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida monocraticamente pelo Desembargador Relator da ação cautelar inominada nº 0716117-86.2019.8.18.0000, em curso no Tribunal de Justiça daquele estado.
    Segundo consta dos autos, na origem, Arão Lobão Veras Neto e outros ajuizaram ação ordinária (nº 0803547-44.2019.8.18.0140) em face da FUESPI e do Estado do Piauí, visando a divulgação da lista final de todos os candidatos aprovados e classificados em concurso público realizado para o cargo de Delegado de Polícia Civil e, em havendo existência de vagas disponíveis, a posterior nomeação dos autores. 
    A ação foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau, o que ensejou a apresentação de recurso de apelação, seguido de cautelar inominada (nº 0716117-86.2019.8.18.000), cujo pleito foi liminarmente acolhido, para determinar a participação dos autores no curso de formação.
    Daí decorre o presente pleito suspensivo, no qual sustentou, o Estado do Piauí, que a manutenção de tal decisão geraria grave risco de lesão à ordem pública estadual, sobretudo à ordem administrativa, uma vez que violaria frontalmente os arts. 2º, 37, incs. I e II, 167, inc. I, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição Federal, bem como o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral (Tema 376). 
    Ressaltou, o requerente, que o edital foi claro ao dispor que o certame foi promovido exclusivamente para formação de cadastro de reserva até o 45º colocado da concorrência ampla e 5º classificado para as vagas de Pessoa com Deficiência PCD, sendo fato inconteste que os autores não restaram classificados entre os 45 (quarenta e cinco) classificados no cadastro de reserva de concorrência ampla (e-doc nº 1, fls. 7 e 8). 
    Destacou, ainda, que a etapa de títulos no referido certame não possuía caráter eliminatório, eis que os candidatos continuaram atendendo às fases subsequentes, apenas sendo eliminados após ultrapassarem o quantitativo de vagas para o Cadastro de Reserva, o que se deu, justamente, pela observância à clausula de barreira, instituto já declarado constitucional por este Supremo Tribunal Federal.
    Acrescentou que o cumprimento dessa decisão, que determinou a participação dos interessados no Curso de Formação, representa, ainda, grave lesão à ordem econômica estadual, visto que acarretará um acréscimo de 32 candidatos, além do respectivo pagamento de bolsas e manifesto efeito multiplicador da demanda.
    Em 15/1/20, proferi decisão deferindo o pedido liminar (e-doc nº 10), uma vez que o cumprimento da decisão questionada, ao impor ao estado a convocação de um número de candidatos além do expressamente previsto no edital, ocasionando aumento imprevisto nas despesas com o certame e com pessoal, estaria a configurar evidente risco à economia pública.
    Na sequência, manifestaram-se nos autos Arão Lobão Veras Neto e outros, apresentando pedido de reconsideração (e-doc nº 14).
    Ato contínuo, o ilustre Ministro Luiz Fux, Presidente em exercício desta Corte, não conheceu do pedido, entendendo ser incabível tal recurso para reforma de decisão concessiva de suspensão, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/93 (e-doc nº 29).
    Fora então interposto pelos interessados agravo regimental (e-doc nº 30), em cujas razões alegou-se, preliminarmente, (i) não ter sido comprovado pelo Estado o alegado grave dano ao erário; (ii) não ser cabível a utilização do pedido de suspensão como sucedâneo recursal; (iii) ser caso de perda superveniente do objeto. 
    Alegaram, ainda, não haver qualquer risco de violação à ordem pública, econômica ou administrativa que enseje a concessão da medida de contracautela, e que não se aplica ao caso o entendimento fixado no Tema 376 da Repercussão Geral.
    Manifestou-se, na sequência, o Estado do Piauí, apresentando pedido de extensão (e-doc nº 40), o qual deferi nos seguintes termos:
    A decisão regional, sobre a qual recai o presente pedido de extensão, foi proferida pelo mesmo Desembargador prolator da decisão cujos efeitos já foram suspensos nestes autos e se refere ao mesmo concurso público. 
    A constatação da realidade de tais fatos implica no pronto acolhimento deste pedido de extensão, pelas mesmas razões e fundamentos que levaram à concessão da suspensão cautelar anteriormente deferida nos autos, sendo certo que não há que se cogitar, na análise deste pedido, na alegada aplicação errônea do entendimento exposto no RE nº 635.739, porque pedidos de contracautela, como o presente, não se prestam ao papel de sucedâneo recursal (e-doc nº 47).
    Peticionou nos autos, ainda, Laécio Pontes dos Santos, defendendo o indeferimento do pedido de suspensão (e-doc nº 44).
    Por fim, a douta Procuradoria-Geral da República proferiu parecer pelo deferimento do pleito suspensivo, que restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE-RG 635.739/AL. TEMA 376. INAPLICABILIDADE. LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL DOS INTERESSADOS. ALEGADA PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
    1. Pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Estado do Piauí com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida monocraticamente no Tribunal de Justiça estadual, mediante a qual assegurou-se a 32 candidatos não classificados dentro do número de vagas previsto em edital, a participação em curso de formação para Delegado da Polícia Civil do Estado do Piauí.
    2. O início do curso de formação não acarreta a perda do objeto do pedido de suspensão, visto que o deferimento da contracautela faz cessar, ainda que provisoriamente, os efeitos da matrícula e eventual aprovação final do candidato.
    3. Não há falar em cláusula de barreira para a participação em curso de formação quando o edital do concurso não dispõe sobre a condição dos candidatos posicionados fora do número de vagas previsto. Inaplicabilidade, no caso, da tese de Repercussão Geral firmada no RE 635.739 (Tema 376).
    4. A ordem judicial de convocação de candidatos fora do número de vagas previsto em edital para curso de formação caracteriza risco de grave lesão à ordem administrativa e a ordem econômica do requerente, em razão da liberdade da Administração de se auto-organizar e reger seu orçamento, na vigência do concurso.
    — Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão, prejudicado o agravo regimental dos interessados. 
    É o relatório.
    Decido:
    A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, tem seu deferimento condicionado à rigorosa análise de seus pressupostos, quais sejam, a constatação da natureza constitucional da controvérsia originária, e a demonstração do potencial lesivo à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, decorrente da manutenção da decisão atacada. 
    No presente caso, a controvérsia em discussão deriva de ação que impôs ao requerente o dever de convocar candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas previstas em edital, o que enseja a apreciação por parte desta Suprema Corte, uma vez que vinculada à aplicação do art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 
    Preliminarmente, destaco que não há que se falar em perda superveniente do objeto, que seria decorrente do fato de os interessados já terem iniciado (em 21/1/20) o referido curso de formação.
    O entendimento consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que, enquanto subsistir provimento judicial desfavorável ao ente público, e capaz de ocasionar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não há que se falar em perda de objeto. 
    Ademais, no presente caso, foi deferida medida cautelar, anteriormente a essa apontada data, suspendendo os efeitos da decisão regional que impôs ao requerente o dever de incluir referidos candidatos no mencionado curso de formação. 
    Logo, uma vez que a manutenção dos interessados nesse curso consiste, justamente, do provimento judicial alegado como causador de grave risco à ordem e à economia públicas do estado do Piauí, subsiste o interesse do requerente no regular prosseguimento do presente feito.
    Desse modo, evidenciada a constitucionalidade da discussão travada nos autos de origem, bem como a ausência de qualquer impeditivo ao regular prosseguimento do feito, passo para o exame de outro pressuposto necessário ao deferimento da contracautela, qual seja, o risco de grave lesão aos valores estimados na norma.
    O Estado do Piauí alega que a decisão atacada ocasiona manifesta lesão à ordem pública estadual, em seu viés econômico, uma vez que lhe impõe arcar com os custos adicionais de formação de 32 novos candidatos, mencionando, ainda, o efeito multiplicador a possibilitar um acréscimo considerável nesse número. 
    Os interessados, por outro lado, defendem que tal afirmação se trata de mera alegação genérica, não tendo sido juntado qualquer documento oficial ou demonstrativo financeiro que possa comprová-la, sendo, portanto, inapta para demonstrar o alegado risco à economia pública.
    O fato é que, analisadas as disposições editalícias que regeram o certame, resta claro que o concurso previa tão somente formação de cadastro de reserva (até o 45º colocado da concorrência ampla e 5º classificado para as vagas de Pessoa com Deficiência – PCD), estando, ainda, a cargo da Administração Pública, em um juízo de conveniência e necessidade, a convocação dos candidatos classificados. Confiram-se os seguintes subitens do referido edital:
    4.1. Serão classificados ao ingresso no Curso de Formação Profissional, por meio do Concurso Público, objeto deste Edital, 50 (cinquenta) candidatos para Formação de Cadastro de Reserva, conforme o Quadro 1. 
    (...)
    4.2. A convocação de eventuais candidatos classificados para Cadastro de Reserva será de responsabilidade da Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Piauí e da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí e obedecerá aos critérios de necessidade, oportunidade e conveniência da Administração Pública, sempre respeitando, rigorosamente, a ordem de classificação decrescente até a posição definida no subitem 4.1 (e-doc nº 3, fl. 2). 
    Ainda, tem-se por inconteste o fato de que os interessados não restaram classificados entre os 45 (quarenta e cinco) relacionados no cadastro reserva de concorrência ampla, conforme se verifica no quadro de classificação do certame, juntado aos autos (e-doc nº 4), no qual consta, a partir do nome de Arão Lobão Veras Neto (classificado fora do número de vagas previstas), a seguinte informação quanto à situação dos candidatos: EXCEDEU AO QUANTITATIVO FIXADO NO QUADRO 1. SUBITEM 4.1 DO EDITAL 001/2018 - RATIFICADO.
    Tem-se, portanto, um contexto no qual, não obstante a situação fática delineada e as expressas previsões editalícias contrárias às pretensões dos interessados, esses, ainda assim, pugnam pela sua inclusão no curso de formação, acarretando, por conseguinte, que o estado seja compelido a arcar com os custos adicionais de sua formação, sem que tenha havido qualquer previsão ou planejamento para tal.
    No ponto, reitero o entendimento quando da concessão da medida cautelar, e reafirmo não vislumbrar qualquer razão que motive a manutenção de decisão que tenha como consequência direta compelir o estado a convocar um número de candidatos muito além daquele previsto no edital, arcando, para tanto, com despesas tanto imprevistas quanto desnecessárias à manutenção do serviço público em questão.
    Ademais, evidencia-se, ainda, a ocorrência do efeito multiplicador da medida judicial ora contestada, de modo que a manutenção dela permitiria a concessão de novos writs em situações semelhantes. 
    O requerente, a propósito, menciona na exordial do presente pedido que após realização da etapa de investigação social, restaram ao todo 49 candidatos aptos além da cláusula de barreira expressamente prevista, todos potenciais ingressantes de ações como a que originou este pleito suspensivo.
    No caso, entendo, portanto, que está devidamente demonstrado o fundamento de aplicabilidade do instituto da suspensão, pois as decisões impugnadas importam em grave lesão à ordem estadual em seu viés econômico, sobretudo quando considerado o manifesto efeito multiplicador da demanda.
    Nesse sentido também foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República: 
    De fato, a decisão hostilizada implica evidente risco de lesão à ordem administrativa e econômica do ente federado, que, repita-se, deverá arcar com curso de formação de 300 horas-aula para 32 novos candidatos bolsistas, sem contar que, além dessa despesa imediata, há de se considerar o evidente efeito multiplicador da demanda. 
    Como destacado pela Procuradoria-Geral da República em parecer ofertado nos autos da SS 5.120, em que analisado caso similar ao presente, a aptidão da tese desenvolvida nos mandados de segurança originários de figurar em múltiplas demandas é também evidente, uma vez que a inclusão compulsória de candidatos em curso de formação para provimento de cargo específico na Polícia Civil estadual cria a expectativa de que outros candidatos com êxito na primeira fase e classificados além do número de vagas do concurso de Delegado e daqueles com expectativa de aprovação para outros cargos e em outros concursos requeiram, da mesma forma, ingresso imediato em curso de formação remunerado pelo Estado requerente. 
    Ante o exposto, confirmo as cautelares deferidas nestes autos para suspender, até o respectivo trânsito em julgado, os efeitos das decisões proferidas nos processos nºs 0716117-86.2019.8.18.0000 e 0700223-36.2020.8.18.0000, ambos em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí; por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto nos autos (e-doc nº 30).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente